Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUSCELINO PARENTE SIDRIM, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A. JUSCELINO ajuizou ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência parcial de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que obteve empréstimos junto à instituição financeira, porém não lia os contratos e nem os recibos que assinava ao receber o dinheiro diretamente no caixa. Posteriormente, tomou conhecimento de que havia sido enganado pelo gerente, em quem depositava confiança, e que a maior parte do crédito disponibilizado pelo banco era desviado em seu favor. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a cobrança das parcelas do contrato até decisão final. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em vista da necessidade de dilação probatória. Nas razões recursais, o agravante narrou novamente os fatos já declinados na exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a “suspensão dos descontos em seu pagamento, até decisão final nos autos do processo de origem”. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Da tutela de urgência e da audiência de conciliação e da citação: Trata-se de ação de conhecimento, onde o autor afirma que foi ludibriado por preposto da requerida, que o levou a assinar contratos de empréstimo que pretende a desconstituição. Pois bem. Quanto ao pedido de tutela de urgência, com vistas à suspensão dos descontos relacionados aos empréstimos não reconhecidos, entendo que falta à parte requerente, por ora, probabilidade do direito alegado, já que os fatos narrados demandam dilação probatória ampla. Assim, INDEFIRO o pedido liminar.” Conforme já ressaltado, ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de os fatos narrados demandam dilação probatória ampla. Já em suas razões, o agravante nada manifestou acerca do fundamento da decisão, limitando-se a repristinar a longa narrativa dos fatos. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator